Tribunal: TCU
Processo: 031.951/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 913/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.951/2011-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Damiao Bispo dos Santos (XXX.171.945-XX); Eduardo Barros Santana (XXX.418.407-XX); Eujazio Ferreira de Novaes (XXX.480.938-XX); Hermenegildo Barcelos Vieira (XXX.729.397-XX); Joao Verissimo dos Santos (XXX.950.425-XX); Jose Azevedo dos Reis (XXX.908.875-XX); Jose Boaventura dos Santos (XXX.551.105-XX); Jose Rodrigues dos Santos (XXX.601.495-XX); Moacir Santos Nascimento (XXX.017.195-XX); Vital Jose dos Santos (XXX.071.535-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, sob pena de multa prevista no art. 58, IV, Lei 8.443, que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, esclareça ao Tribunal sobre os pagamentos da rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", no valor de R$ 874,00, presente nos proventos de Jose Azevedo dos Reis e Jose Boaventura dos Santos, encaminhando a respectiva documentação comprobatória e a memória de cálculo da vantagem; 1.7.2. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, esclareça ao Tribunal sobre os pagamentos da rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", no valor de R$ 283,17, constante nos proventos de Damiao Bispo dos Santos, encaminhando a respectiva documentação comprobatória e a memória de cálculo da vantagem.